Tribunal: TJDFT
Processo: 0704235-89.2022.8.07.0013
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE HARMONIA E COESÃO. DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em razão do princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da Constituição Federal), para fins de condenação devem estar presentes provas idôneas e suficientes sobre a materialidade e a autoria delitiva, não se contentando o direito penal como meros indícios.

2. O princípio in dubio pro reo é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória e como regra para o juiz, no sentido de que não só não incumbe ao réu nenhuma carga probatória, mas também no sentido de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável.

3. Apelação conhecida e não provida.